Tribunal: STF
Processo: RE 1429711
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Constitucional e Administrativo. 3. Instalação de estação de rádio base em perímetro urbano. 4. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. 5. ADI 3.110 e tema 1.235 da repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.